Tribunal: TJDFT
Processo: 0711970-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA. PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. CRIME DE ROUBO COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. DECISÃO REFORMADA.

I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que deferiu ao reeducando, ora recorrido, saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica. O Parquet sustenta que o agravado não preenche os requisitos exigidos para o benefício.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão da saída antecipada cumulada com prisão domiciliar monitorada ao apenado, considerando os requisitos estabelecidos no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
III. Razões de decidir
3. O benefício de saída antecipada com prisão domiciliar está condicionado ao não envolvimento em crimes cometidos com violência real ou grave ameaça à pessoa.
4. Diante do crime de roubo cometido pelo apenado, com emprego de arma de fogo, torna-se inviável a concessão do benefício de saída antecipada cumulado com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, em razão do não preenchimento dos requisitos previstos no pedido de providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015. CP, art. 157, § 2o, II, § 2o-A, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1981035, 0706106-91.2025.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025; TJDFT, Acórdão 1958843, 0745913-55.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025.